Tribunal: TJMT
Processo: 1007032-51.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007032-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Pagamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), IRB BRASIL RESSEGUROS S/A - CNPJ: 33.376.989/0001-91 (AGRAVANTE), ERICA LOPES DA SILVA - CPF: 975.227.321-15 (AGRAVADO), KELLY REGINA PAVANI VULPINI - CPF: 014.497.669-27 (ADVOGADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0017-52 (TERCEIRO INTERESSADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. DEPÓSITO REALIZADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o depósito de R$ 155.458,91 no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se subsiste interesse recursal quanto à determinação de depósito após seu efetivo cumprimento; e (
ii
) se é possível a fixação de astreintes em obrigação de pagar quantia certa.

III. Razões de decidir

3.
Verificado o depósito da quantia exigida pela agravante, conforme comprovante acostado aos autos, resta configurada a perda superveniente do interesse recursal quanto à determinação de
pagamento.

4.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da impossibilidade de fixação de multa diária (astreintes) em obrigações de pagar quantia certa, por absoluta incompatibilidade entre o meio coercitivo adotado e a natureza da obrigação.

5.
A multa cominatória destina-se a compelir o devedor ao cumprimento de obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa, não se aplicando às obrigações pecuniárias, que possuem mecanismos próprios de execução forçada.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

Ocorre perda superveniente do objeto recursal quando a obrigação de depósito é adimplida antes do julgamento do agravo de instrumento.

2
.
É inadmissível a fixação de multa diária em obrigações de pagar quantia certa, por incompatibilidade com a natureza da
obrigação.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IRB BRASIL RESSEGUROS S/A
contra decisão proferida no
Cumprimento de Sentença no
0011073-94.2011.8.11.0003
ajuizada por
ERICA LOPES DA SILVA,
que determinou
à agravante o depósito da quantia de R$ 155.458,91 no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 10.000,00
.

Alega a agravante, em síntese, que a parte exequente promove cumprimento de sentença em razão de condenação ao pagamento de pensionamento, danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

Aduz a agravante que não possui responsabilidade sobre o valor exigido, uma vez que a decisão anterior proferida nos autos reconheceu que a quantia de R$ 155.458,91
é
de responsabilidade da VIAÇÃO MOTTA LTDA. e de sua seguradora, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, e não da resseguradora.

Sustenta a impossibilidade jurídica de fixação de astreintes em obrigação de pagar quantia certa, por incompatibilidade com a natureza da obrigação e ausência de previsão legal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Subsidiariamente, manifesta desproporcionalidade do valor da multa diária fixada em R$ 10.000,00, sem limitação temporal ou teto máximo, o que viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida.

As contrarrazões encontram-se no ID no
349409383
,
sustentando a ocorrência de preclusão quanto à matéria relativa à obrigação de
depósito
e perda superveniente do objeto quanto à multa, tendo em vista que a agravante efetuou o depósito da quantia exigida. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Da preliminar
de preclusão

Preliminarmente, a agravada sustenta que
ocorreu
preclusão quanto à matéria relativa à obrigação de depósito,
uma vez que
a agravante não interp
ôs
recurso contra a decisão anterior que determinou a realização do depósito.

A referida preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Do mérito

Da responsabilidade pelo depósito

A agravante sustenta que não possui responsabilidade sobre o valor de R$ 155.458,91,
sob o fundamento que
decisão anterior
reconheceu
que tal quantia
é
de responsabilidade da corré
VIAÇÃO MOTTA LTDA
. e de sua seguradora.

Conforme
análise
dos autos de origem, denota-se que a agravante efetuou o depósito da quantia exigida,
circunstância que evidencia a perda superveniente do interesse recursal quanto a este ponto específico
.

Assim, resta prejudicada a análise da responsabilidade pelo depósito, diante do cumprimento da obrigação, conforme
comprovante de
ID no
224462608
. Vejamos:

Assim,
declaro prejudicado o recu
r
so quanto à determinação de depósito da quantia de R$ 155.458
,91 por perda superveniente do objeto.

Da fixação de astreintes em obrigação de pagar quantia certa

No caso concreto, a decisão agravada determinou a incidência de multa diária de R$ 10.000,00 em razão do alegado descumprimento de ordem de pagamento
.

Entretanto, a
jurisprudência do STJ consolidou
entendimento no sentido da impossibilidade de fixação de astreintes em obrigações de pagar quantia certa, por absoluta incompatibilidade entre o meio coercitivo adotado e a natureza da obrigação.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES.
OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. "
A jurisprudência desta Corte Superior dispõe que, nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta. Precedentes." (
AgInt
no
AREsp
1441336/SP,
Rel
. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019,
DJe
22/8/2019)
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1332037 SP 2018/0182433-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/03/2020) destaquei

Portanto,
a
reforma da decisão agravada a fim de afastar a multa diária fixada
é medida que se impõe.

Ademais, considerando que a obrigação foi adimplida, a manutenção da multa perdeu sua razão de ser, v
ez
que alcançado o
objetivo almejado pela decisão recorrida, qual seja, o depósito do valor determinado.

Ante o exposto,

dou parcial provimento
ao recurso para
:

-
declar
ar
prejudic
ad
o o recurso quanto à determinação de depósito da quantia de R$ 155.458,91,
por perda superveniente do objeto;

-

afastar
a
multa diária fixada na decisão
recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026